Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-08.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 1 ano e 18 dias e detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de desobediência e desacato (CP, art. 330 e 331), além de 46 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a conduta do apelante configura resistência passiva, apta a afastar a tipificação do crime de desobediência e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada e à valoração negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação do crime de desacato para injúria simples constitui inovação recursal, não suscitada em momento processual oportuno, o que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A autoria e materialidade dos crimes foram confirmadas por depoimentos harmônicos e pela confissão do RECORRENTE, que desacatou policiais militares e desobedeceu à ordem legal emanada durante atendimento de ocorrência de violência doméstica.
5. A tese de resistência passiva não se sustenta, pois o RECORRENTE se negou a cumprir ordem legal, conduta que se amolda ao tipo penal do CP, art. 330.
6. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6, sendo facultado ao Magistrado escolher critério adequado, desde que fundamentado.
7. A valoração negativa da conduta social, por prática de novo crime durante cumprimento de pena, não configura bis in idem, pois se refere à postura do agente no meio social, distinta da agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A desclassificação de tipo penal não pode ser suscitada pela primeira vez em sede recursal, sob pena de inovação. 2. A negativa de cumprimento de ordem legal configura desobediência, ainda que sem violência. 3. A dosimetria da pena pode observar frações distintas, a critério fundamentado do Magistrado, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração mais favorável. 4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.